Tribunal: TJDFT
Processo: 0039051-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPC.
É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a correção dos saldos pelo IPC no mês de janeiro/89 (42,72%), alusiva às perdas decorrentes do Plano Verão.